Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737337-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: JOSUE LEITE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em sede de agravo de instrumento (ID 63735337). O embargante sustenta a existência de contradição na decisão, sob o argumento que o risco de dano alegado está atrelado à exposição que o agravante, ora embargante, sofrerá com relação às medidas executórias, pesquisas, bloqueios, penhoras e demais medidas restritivas para a satisfação de um débito que não decorre de nenhuma relação sua com o agravado, ora embargado. Afirma que os requisitos do artigo 50 do Código Civil não foram preenchidos, tendo em vista que a frustração da execução não é suficiente para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O fundamento da decisão foi claro e o inconformismo do agravante, se persistente, deve ser objeto de recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora